Tribunal: TJMT
Processo: 1004806-26.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1004806-26.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
APELANTE: JOSELITO DOS SANTOS MORAIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE REJEITADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Joselito dos Santos Morais contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, em razão de portar 1,88g de cocaína para consumo pessoal, pleiteando absolvição por atipicidade ou, subsidiariamente, substituição da prestação de serviços à comunidade por advertência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de portar 1,88g de cocaína para consumo pessoal configura atipicidade material ou comporta aplicação do princípio da insignificância; (ii) estabelecer se a pena de prestação de serviços à comunidade deve ser substituída por advertência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito se comprova pelo laudo pericial juntado aos autos, que atesta a presença de cocaína com peso de 1,88g.
4. A autoria se confirma pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência e pela admissão do réu quanto ao uso próprio.
5. O crime do art. 28 é formal, independe de resultado naturalístico e possui natureza de proteção à saúde pública, dada a repercussão socioeconômica e coletiva do consumo de drogas ilícitas.
6. A pequena quantidade de droga é inerente ao tipo penal e, nos termos da jurisprudência citada, não afasta o potencial ofensivo nem autoriza a aplicação do princípio da insignificância.
7. O art. 28 da Lei 11.343/2006 é constitucional, pois as medidas previstas atendem aos princípios da proporcionalidade e ao caráter pedagógico da sanção.
8. A pena foi fixada com observância ao art. 42 da Lei de Drogas, considerando natureza e quantidade da substância, personalidade e conduta social, inexistindo motivo para substituição ou redução, sobretudo diante de registros criminais anteriores do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta a tipicidade do delito do art. 28 da Lei 11.343/2006 nem autoriza a aplicação do princípio da insignificância. 2. O art. 28 da Lei 11.343/2006 é constitucional por proteger a saúde pública e por prever medidas proporcionais e pedagógicas. 3. Mantém-se a pena fixada quando observados os critérios do art. 42 da Lei de Drogas e inexistem elementos que justifiquem sua substituição por advertência.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28 e 42; Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal no 0001637-15.2019.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 08/06/2022; TJMT, Apelação no 1001425-21.2021.8.11.0004, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07/10/2022; STJ, AREsp 56.002/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 01/03/2012.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004806-26.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento, Conselho sobre Drogas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSELITO DOS SANTOS MORAIS - CPF: 973.350.371-15 (APELANTE), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE GARCIA DE FARIA - CPF: 022.484.421-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025